Tribunal: TJMT
Processo: 1047278-28.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047278-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO MAURI SCHULZBACH - CPF: 030.433.019-19 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1047278-28.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1047278-28.2022.8.11.0001

Embargante:

Leandro Mauri Schulzbach.

Embargada:
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ACÓRDÃO QUE ANALISOU A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidor estadual contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto em ação de cobrança cumulada com repetição de indébito, visando à declaração de ilegalidade de descontos previdenciários incidentes sobre verbas temporárias. O embargante sustenta omissão quanto à inconstitucionalidade da LC n.º 202/2004, à revogação tácita da LC n.º 04/90 e à distinção frente ao Tema 163 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissões quanto: (i) à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual n.º 202/2004; (ii) à alegada revogação tácita da LC n.º 04/90; e (iii) à ausência de fundamentação sobre a distinção entre o caso concreto e o Tema 163 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a validade da LC n.º 202/2004 à luz da competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre previdência (art. 149, §1º, da CF), afastando qualquer inconstitucionalidade.

4.

A tese de revogação tácita da LC n.º 04/90 foi devidamente enfrentada, sendo mencionada a compatibilização de seu artigo 57 com a legislação posterior, sem que se constate omissão sobre esse ponto.

5.

O julgado distingue adequadamente o caso concreto do Tema 163 do STF, reconhecendo que, no Estado de Mato Grosso, as verbas temporárias integram o cálculo da aposentadoria e são incorporadas à média contributiva, diferentemente da sistemática federal analisada no RE 593.068.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à modificação do julgado mediante fundamentos já enfrentados de forma suficiente e coerente.

7.

Ainda que se cogitasse omissão, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito da matéria invocada nos embargos, independentemente de seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão que examina expressamente a validade da legislação estadual e a distinção do caso concreto em relação ao Tema 163 do STF.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

3.

O prequestionamento da matéria é presumido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149, §1º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 (Tema 163); TJMT, IRDR nº 1019055-68.2022.8.11.0000, j. 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1047278-28.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1047278-28.2022.8.11.0001

Embargante:

Leandro Mauri Schulzbach.

Embargada:
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Leandro Mauri Schulzbach
.

Ação:
Cobrança cumulada com Repetição de Indébito.

Sentença
(Id. 148319180)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito.

Acórdão
(Id. 153440681): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau.

Embargos de Declaração
(Id. 182147698): o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 202/2004, a revogação tácita parcial da Lei Complementar n.º 04/90 e a necessidade de demonstração adequada de distinção em relação ao Tema 163 do STF.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1047278-28.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1047278-28.2022.8.11.0001

Embargante:

Leandro Mauri Schulzbach.

Embargada:
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Leandro Mauri Schulzbach
contra acórdão da Turma Recursal Única que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto em ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar sobre: (i) a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 202/2004; (ii) a revogação tácita parcial da Lei Complementar n.º 04/90; e (iii) a necessidade de demonstração adequada de distinção em relação ao Tema 163 do STF.

Ademais, pleiteia o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso extraordinário.

Todavia, da análise dos autos, observa=se que a irresignação não merece prosperar.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aprimoramento da decisão judicial mediante a correção de vícios específicos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Do exame detido do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas, não havendo omissão sanável pela via declaratória.

Quanto à alegada inconstitucionalidade da LC n.º202/2004, o embargante invoca a decisão do Tribunal Pleno do TJMT, que teria declarado a inconstitucionalidade parcial do art. 2º, I, da LC 202/2004. Contudo, tal arguição não constitui omissão, pois o acórdão embargado fundamentou-se na competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre previdência (art. 149, §1º, CF), reconhecendo a validade da legislação estadual.

Outrossim, o julgado analisou adequadamente a legislação aplicável, concluindo pela legalidade dos descontos previdenciários sobre verbas temporárias que integram a base de cálculo da aposentadoria.

No que tange à alegada revogação tácita da LC n.º 04/90, não há omissão, tendo em vista que o acórdão expressamente mencionou o artigo 57 da LC n.º 04/90, que define remuneração como
"o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias"
e a harmonização entre as normas federais e estaduais foi devidamente considerada pelo julgado.

Quanto à distinção em relação ao Tema 163 do STF, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, consignando que
"não se trata de violação ao TEMA 163 do STF pois no se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final".

A fundamentação é suficiente e demonstra a distinção do caso, considerando que:

a) No Estado de Mato Grosso, diferentemente do regime federal analisado no RE 593.068, as verbas temporárias são consideradas no cálculo da média aritmética da aposentadoria;

b) O servidor ingressou após a EC 41/2003, submetendo-se ao regime da média contributiva;

c) Há previsão expressa na legislação estadual sobre a incorporação das verbas na base de cálculo dos benefícios previdenciários.

Ainda que se admitisse eventual omissão, cumpre observar que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados"
.

Assim, eventual prequestionamento resta satisfeito pela própria oposição dos embargos, independentemente de seu acolhimento.

A insurgência apresentada pelo embargante, portanto, não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Por derradeiro, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1019055-68.2022.8.11.0000 ter sido julgado em 21/11/2024.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025